Tribunal: TJSP
Processo: 3010247-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais do Interior e Litoral;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Agravante que pretende a suspensão da execução fiscal até julgamento definitivo da ação anulatória por ela proposta - Admissibilidade - Alegação de existência de prejudicialidade externa entre a ação anulatória e a presente execução - Acatamento - Suspensão determinada liminarmente que deve ser mantida para evitar decisões conflitantes - Ademais, o débito garantido por

Ementa:
Agravo de Instrumento - Agravante que pretende a suspensão da execução fiscal até julgamento definitivo da ação anulatória por ela proposta - Admissibilidade - Alegação de existência de prejudicialidade externa entre a ação anulatória e a presente execução - Acatamento - Suspensão determinada liminarmente que deve ser mantida para evitar decisões conflitantes - Ademais, o débito garantido por seguro-garantia.
Recurso não provido.